Tribunal: TJDFT
Processo: 0720473-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONHECIDO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP. REQUISITOS CONFIGURADOS. CRIMES DOLOSOS. VÍTIMAS DISTINTAS. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE CRIMES. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CULPABILIDADE. AUMENTO DA PENA MAIS GRAVE EM 1/5.
I - Nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, “nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.”
II - Na unificação das penas relativas à prática de três delitos de roubo, analisadas em desfavor do agente as circunstâncias do crime e os antecedentes, adequado o aumento da pena mais grave na fração de 1/5 (um quinto).
III - Agravo regimental conhecido. Exercido o juízo de retratação para receber o recurso de agravo em execução, parcialmente provido.